Tribunal: STF
Processo: ARE 1480708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII; 6º; e 201, § 7º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Recorre a parte autora da sentença que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por idade rural. A sentença impugnada analisou corretamente a prova no seu conjunto e está em plena sintonia com os critérios decisórios deste colegiado, motivo pelo qual confirmo-a por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, destacando o seguinte trecho:



    (...)



    Caso em análise



    O requisito idade se encontra evidenciado, na medida em que JOSE VALMOR NICOLUZZI, nascido(a) em 22/02/1961, completou 60 (sessenta) anos em 22/02/2021. Em relação à carência, deve-se levar em consideração o ano em que o(a) segurado(a) completou a idade mínima ou em que requereu o benefício administrativamente (2021). Assentadas tais premissas, há necessidade de a parte autora comprovar o efetivo exercício de atividade rural no período de 180 meses - 15 anos - imediatamente anteriores a 2021, ainda que de forma descontínua (art. 143 da Lei nº 8.213/91). Para o fim de comprovar o exercício de atividade rural no(s) período(s) de 1987 a 2021, em terras próprias, localizadas no interior do Município de Irineópolis/SC, o requerente juntou aos autos razoável início de prova material, consistente em diversos documentos em nome próprio (v.g. notas fiscais de produtor rural; comprovantes de propriedade de imóvel rural; fichas de filiação a sindicato rural, com o pagamento de anuidades, etc.), os quais demonstram a vinculação do autor às lides campesinas, além de autodeclaração de trabalho rural. AE SUSSURIBENS o INSS não reconheceu a atividade rural com base nos seguintes fundamentos ( evento 1, PROCADM6, p. 6): O requerente esteve recebendo benefício por incapacidade na DER do presente requerimento, não sendo possível a concessão das prestações concomitantes. Considerando a possiblidade de modificação da DER, verifica-se que não é possível reconhecer a condição de segurado especial do senhor José Valmor após 2019, tendo em vista que possui matrícula CEI de empregador rural. O requerente possui quase 60há de terras e afirma trabalhar com produção agrícola de alta monta, como soja por exemplo. Considerando que possui mandatos eletivos concomitantes durante quase todo o período pleiteado, assim como sua esposa, não é razoável crer que o grupo familiar não se utilizou de mão de obra terceirizada, o que a própria abertura de matrícula CEI comprova, Ademais, o requerente conta com aproximadamente 15 anos de contribuições urbanas, devendo aguardar a idade mínima para concessão do pleito urbano, ou seja, 65 anos. Da leitura do CNIS, percebe- se que o autor possui inúmeros vínculos como vereador em diversos períodos (evento 1, PROCADMO, p. 7). No que concerne à prova oral, foram colhidos depoimentos em audiência de instrução e julgamento (evento 3e), os quais confirmaram a atividade rural do autor. A Lei de Benefícios estabelece que o regime de economia familiar resta configurado quando o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconómico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes (art. 11, § 1º). Sabendo disso, verifica-se que, embora comprovada a atividade rural, o autor não preenche os demais requisitos atinentes à qualidade segurado especial, a começar pela expressividade do patrimônio, que descaracteriza regime de economia familiar. Segundo informações constantes do processo administrativo, o autor possui 5 (cinco) imóveis rurais, maquinário (trator) para realizar as atividades campesinas, registro como empresário para a produção de soja e vários períodos como vereador nos últimos 20 (vinte) anos. Esse conjunto probatório evidencia que a atividade rural não era a atividade preponderante do grupo familiar do autor, pois a renda das lides campesinas era meramente complementar em relação ao orçamento familiar. Neste sentido, cito precedentes do e. Tribunal Regional Federal da 4º Região: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. 1. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, conforme disposto nos arts. 48, §§1º e 2º, e 143, da LBPS, condiciona-se à verificação do requisito etário, 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, associado à demonstração do efetivo exercício da atividade campesina por tempo equivalente ao da carência do benefício pretendido, observada a regra de transição prevista no art.142 do mencionado diploma legal. 2. Na hipótese dos autos, o trabalho rural da autora não pode ser considerado para subsistência, pois esta advinha das demais fontes de renda do grupo familiar, sendo a produção rural de pequenos cultivos mera horta familiar. 3 Apelação da parte autora improvida, confirmando-se a sentença de improcedência. (TRF4, AC 5012593-36.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relatora para Acórdão GABRIELA PIETSCH SERAFIN, juntado aos autos em 12/08/2019) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR , IDADE RURAL. REQUISITOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MAQUINÁRIO. NÃO CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O tempo de serviço rural pode ser comprovado mediante a produção de prova material suficiente, ainda que inicial, complementada por prova testemunhal idônea. 2. Não é possível, em caso de aposentadoria por idade rural, dispensar a necessidade de implementação simultânea dos requisitos de idade e trabalho durante o interregno correspondente à carência, uma vez que o benefício, no caso, não tem caráter atuarial, e não se pode criar regime híbrido que comporte a ausência de contribuições e a dispensa do preenchimento concomitante das exigências legais. 3. Evidenciada nos autos a percepção de diversas fontes de renda e maquinário pelo autor, restou descaracterizado o regime de economia familiar. (TRF4, AC 0021957- 93.2014.404.9999, SEXTA TURMA, Relator PAULO PAIM DA SILVA, D.E. 05/02/2015) Com efeito, o segurado especial é uma hipótese de exceção ao sistema previdenciário brasileiro, que possui natureza contributiva, ou seja, os benefícios previdenciários instituídos pela legislação devem ser reservados apenas àqueles segurados que não possuem condições de arcar com a própria contribuição previdenciária (TRSC, 5002292- 79.2019.4.04.7202, SEGUNDA TURMA RECURSAL DE SC, Relatora ERIKA GIOVANINI REUPKE, julgado em 08/06/2020), o que não é o caso do requerente, que nitidamente auferiu rendimentos suficientes para ter recolhido as devidas contribuições para o Regime Geral de Previdência Social. Assim, o autor não faz jus ao benefício pleiteado, visto que, na DER, não contava com 180 (cento e oitenta) meses de carência, mediante a comprovação de atividade rural.



    (...)



    Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 1096 (dez por cento) do valor da condenação (Súmula 111 do STJ) ou, inexistindo esta, do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa se deferida a assistência judiciária. Ressalvo que o valor dos honorários não pode ser inferior ao salário mínimo, exceto se o conteúdo económico da causa o for, caso em que deve corresponder ao valor da demanda. Registro que a condenação à verba honorária decorre do caráter inibitório subjacente ao artigo 55 da Lei n. 9.099/95, quanto ao eventual abuso da via recursal, em face dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais. Condena-se o vencido, nesse âmbito, pouco importando a natureza da sucumbência, em vista da finalidade pretendida pelo legislador. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E CONFIRMAR A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.206.699/PA - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 18/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.118.213/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/9/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente